Tribunal: STF
Processo: Rcl 42103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58-MC. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DE AÇÕES ENVOLVENDO A APLICAÇÃO DO § 7º DO ART. 879 E DO § 4º DO ART. 899 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Kps Industrial Ltda., em 7.7.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Apucarana/PR na Reclamação Trabalhista n. 0000532-93.2017.5.09.0133, pela qual teria sido descumprida a decisão do Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC, na qual determinada a suspensão do julgamento de ações envolvendo a aplicação do § 7º do art. 879 e do § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho.
    2. O reclamante noticia ter sido condenado na Reclamação Trabalhista n. 0000532-93.2017.5.09.0133 ao pagamento de verbas trabalhistas e que, por se ter adotado nos cálculos de correção dos débitos o índice IPCA-E, requereu a suspensão do processo na forma determinada pela medida cautelar deferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC, o que foi indeferido pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Apucarana/PR ao fundamento de se tratar de decisão transitada em julgado.
    Afirma que “os artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho e artigo 39, caput, § 1º da Lei 8177/91 são normas processuais. E se são normas de caráter processual, a aplicação destes dispositivos é regida pelo princípio tempus regit actum, prevista no artigo 14 do Código de Processo Civil, de modo que além de ser matéria de ordem pública discutida na ADC 58/DF, não está sujeita à preclusão e/ou coisa julgada, sendo que os referidos artigos devem ser aplicados imediatamente aos processos em curso” (fl. 7).
    Sustenta haver “controvérsia quanto a qual índice seria o aplicável para a atualização dos créditos do exequente no processo 0000532-93.2017.5.09.0133, ademais, a reforma trabalhista trouxe novidade, por meio de alteração de norma processual que regula a atualização de créditos trabalhistas, que tem aplicação imediata sobre os processos em curso. Por isso, diante da omissão do juiz trabalhista de primeiro grau, a suspensão do processo é necessária, tanto em respeito à decisão exarada pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC 58/DF (ANEXOS 18 e 19), quanto para aguardar a decisão final do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicabilidade de um ou outro índice de correção” (fl. 10).
    Requer “a concessão da medida liminar inaudita altera pars, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo 0000532-93.2017.5.09.0133, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Apucarana, Estado do Paraná” (fl. 12). 
    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação constitucional, determinando-se a cassação da decisão reclamada e a suspensão do processo 0000532-93.2017.5.09.0133, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Apucarana, Estado do Paraná, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal na ADC 58/DF” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o requerimento de suspensão da execução na Reclamação Trabalhista n. 0000532-93.2017.5.09.0133, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação do Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
    6. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, nos termos seguintes:
    “Nas referidas decisões [ARE 1247.402 e a Rcl 37314], esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.(...)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    7. Em 6.7.2020, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Apucarana/PR decidiu:
    “A parte executada KPS pleiteia a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para suspensão da execução e, por conseguinte, do leilão judicial do imóvel “Lote de terras sob nr. 2/NF-10, subdivisão do Lote nr. NF, da Gleba Patrimônio Apucarana, com a área de 461,55m²., situado na cidade de Apucarana-PR, com as divisas e confrontações constantes na matrícula nº 11.200, do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Apucarana-PR”, designado para o dia 08 de julho de 2020, até que seja julgado a Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos celetistas do artigos 879, §7º e 899, § 4º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Ao contrário do que alega a devedora trabalhista, a decisão liminar do Ministro do Supremo Gilmar Mendes não afeta a tramitação dos processos em fase de execução, uma vez que o título executivo judicial é imutável por seu trânsito em julgado.
    Aliás, em sede de agravo regimental interposto pela PGR, o eminente ministro registrou em sua r. decisão que “a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (ADC 58 MC-AgR/DF).
    Portanto, indefiro. Aguarde-se a realização do leilão judicial designado” (doc. 23). 
    8. A presente ação volta-se contra a tramitação de execução definitiva de sentença condenatória, pelo que ausente a identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pela reclamante. 
    Em caso análogo ao presente, no julgamento da Reclamação n. 42.107, o Ministro Marco Aurélio a ele negou seguimento, nos seguintes termos:
    “KPS Industrial Ltda. assevera haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Apucarana/PR, no processo nº 0001023-03.2017.5.09.0133, olvidado o decidido, pelo ministro Gilmar Mendes, na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade nº 58.
    Segundo narra, figura no polo passivo de execução formalizada por Rosângela da Silva, cujo montante foi apurado mediante a utilização do Fator de Atualização dos Débitos Trabalhistas FADT e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. (…) Postulada, em sede de tutela de urgência, a suspensão do processo originário, não se atendeu ao pedido, surgindo o descompasso.
    Sustenta desrespeitado o paradigma, no que determinada, pelo ministro Gilmar Mendes, a suspensão de todos os processos a envolverem a observância dos mencionados preceitos normativos. Esclarece a designação de leilão, para 8 de julho de 2020, de dois exaustores de telhado. Diz em jogo norma de ordem pública, atinente a cálculo de crédito trabalhista, sendo irrelevante a coisa julgada formada sobre o título.(...)
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução e do leilão, bem assim a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a formalização da reclamação. Pretende a cassação do ato impugnado e a suspensão da demanda originária até o desfecho da ação declaratória de constitucionalidade nº 58.(...)
    2. O Relator das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59, em 27 de junho de 2020, deferiu medida de urgência para determinar a suspensão do julgamento de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação da Lei nº 13.467/2017, bem assim do 39, cabeça e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Os preceitos versam atualização de créditos trabalhistas.
    A par da inadequação do implemento, mediante decisão individual, de liminar em ação declaratória de constitucionalidade, para afastar, ainda que temporariamente, a jurisdição, considerado o previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, constatam-se englobadas, no paradigma, demandas em tramitação, a pressuporem ausente a formação de coisa julgada. Conforme se observa da leitura do pronunciamento atacado, tem-se, na origem, execução definitiva de título judicial, coberto pela eficácia da preclusão maior” (DJe ).
    No mesmo sentido, realçando a ausência de identidade material entre decisões proferidas pela Justiça do Trabalho em sede de execução definitiva e a decisão invocada como paradigma de descumprimento nesta ação, o Ministro Dias Toffoli, Presidente, indeferiu as medidas liminares nas Reclamações ns. 42.105, 42.075 e 42.069, DJe 9.7.2020.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora